Tribunal: TJBA
Processo: 8066735-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066735-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: IRUCHE ROQUE SANTANA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO, NAYCA NEGREIROS FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 8º DA LEI Nº 11.101/2005. ART. 279 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão interlocutória que rejeitou embargos de declaração e manteve sentença de mérito proferida em habilitação retardatária de crédito trabalhista nos autos da recuperação judicial da empresa Produman Engenharia S.A.
2 - A sentença de mérito acolheu a habilitação de crédito sem que houvesse prévia intimação do Ministério Público durante toda a fase de conhecimento. A primeira intimação ministerial ocorreu apenas após a oposição de embargos de declaração pela recuperanda.
3 - A decisão agravada fundamentou-se no entendimento de que a intervenção ministerial não seria obrigatória em habilitações retardatárias de crédito, por tratar-se de procedimento de índole predominantemente privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se há obrigatoriedade de intimação do Ministério Público em procedimentos de habilitação retardatária de crédito na recuperação judicial e se a ausência de intimação ministerial configura nulidade absoluta capaz de invalidar a sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A Lei nº 11.101/2005 estabelece em seu art. 8º a legitimidade expressa do Ministério Público para apresentar impugnação contra a relação de credores. Tal previsão decorre da natureza coletiva e de inequívoco interesse público do procedimento recuperacional, que transcende os interesses individuais das partes.
6 - Se o Ministério Público é legitimado para impugnar créditos e tem por função institucional fiscalizar a regularidade da constituição do passivo recuperacional, deve ser intimado para acompanhar os procedimentos de habilitação e impugnação de créditos, inclusive os retardatários, sob pena de esvaziar-se o conteúdo normativo do art. 8º da Lei nº 11.101/2005.
7 - A distinção entre impugnação ordinária e habilitação retardatária não encontra amparo legal. Ambos os procedimentos têm por objeto a constituição ou alteração do passivo concursal, com idêntico potencial de afetar a viabilidade do plano de recuperação e os direitos da coletividade de credores.
8 - O art. 279 do CPC estabelece nulidade absoluta quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Trata-se de nulidade de ordem pública, que não se convalida com o tempo nem admite preclusão.
9 - O vício não reside na ausência de manifestação ministerial, mas na falta de oportunidade para que o órgão exerça sua função institucional. O que a lei exige é a concessão de oportunidade para intervenção.
10 - A ausência de intimação do Ministério Público em feito de intervenção obrigatória constitui vício que dispensa demonstração de prejuízo concreto, pois o próprio cerceamento da função institucional já representa, por si só, prejuízo à ordem jurídica e ao interesse público primário.
IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se dá provimento para cassar a decisão agravada, declarar a nulidade da sentença de mérito e da sentença que rejeitou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, com a prévia intimação do Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 8º; CPC, art. 279.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.853.968/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.02.2022;
TJ-SP - AI: 21953538020198260000, Relator.: Araldo Telles, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 13/02/2020)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8066735-87.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e parte Agravado
IRUCHE ROQUE SANTANA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02